Tribunal: TJES
Processo: 5011875-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011875-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUCIMAR SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
ATUALIZAÇÃO DA PENA DE MULTA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COMPETÊNCIA DA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. A pena de multa imposta ao réu deve submeter-se à atualização por meio dos índices de correção monetária vigentes, cálculos estes que devem ser realizados pela contadoria do juízo e não pelo próprio reeducando. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011875-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUCIMAR SILVA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de
agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão que indeferiu o pedido ministerial de atualização monetária da pena de multa, para fins de análise da concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, em favor do apenado
JUCIMAR SILVA DOS SANTOS
.

Em suas razões recursais o ilustre representante ministerial alega, em síntese, que a referida atualização da pena de multa é de responsabilidade do juízo.

O agravante alega que o reeducando atingiu o requisito objetivo para concessão do indulto nº 11.846/2023, devendo ser reajustado o valor da pena pecuniária para, então, analisar se o apenado faz
jus
ao indulto.

Desta forma, observa-se que o agravo de execução em questão foi interposto tão somente para analisar a quem compete a realização dos cálculos de reajuste do valor da pena pecuniária, não vindo a abarcar a concessão, ou não do respectivo indulto.

Assim, em análise ao artigo 312 do Código de Normas deste TJES, cabe ao Juízo, por meio de sua contadoria, a atualização do valor da multa criminal, senão vejamos:

“Art. 312. Incumbe ao contador:

I – calcular
, em todos os feitos, custas, taxas, emolumentos e despesas processuais de acordo com o Regimento de Custas, bem ainda
a multa decorrente de sentença penal condenatória
;

II – proceder à contagem do principal e juros nas ações referentes a dívidas de quantia certa nos cálculos meramente aritméticos que se fizerem necessários;

III – calcular o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), previsto na Lei Estadual nº 10.011/2013 e alterações, nos termos seguintes: a) após ouvidas as partes sobre as últimas declarações, o Contador procederá ao cálculo do imposto, sobre o qual serão intimadas as partes e a Fazenda Pública; b) se impugnados os cálculos, o contador fará as alterações nos termos da decisão proferida; c) na elaboração dos cálculos, deverá ser observada a lei vigente do momento do óbito, salvo hipóteses do art. 106 do Código Tributário Nacional; (...)

§ 4º O cálculo da multa criminal também poderá ser realizado pelo Ministério Público ou pelas secretarias criminais, devendo ser providenciado junto à Unidade Judiciária responsável pelo julgamento ou atualizado pela Unidade Judiciária competente para a execução da pena na hipótese de não constar da Guia de Execução Criminal ou de estar desatualizado.
”

Portanto, devem os autos ser remetidos à contadoria do Juízo
a quo,
para que realize a atualização da multa imposta, de acordo com os índices de correção monetária vigentes, para que, então, possa o magistrado de primeira instância analisar a possibilidade de conceder o indulto previsto no Decreto 11.846/2023.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar remessa dos autos
à contadoria do Juízo de origem
,
para que realize a atualização da multa imposta.